Tribunal: STF
Processo: HC 228510
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.5.2023, por Henrique Falchetti da Silva, em benefício de Lucas Stapazzol, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.5.2023, indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 825.341/SC.



O caso



    2. Em 2.4.2023, o Juízo do Plantão da comarca de Tubarão converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela apontada prática de tráfico de drogas (fls. 160-161, e-doc. 2).



    3. Em 5.4.2023, o Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia contra o paciente, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “No dia 1º de abril de 2023, por volta das 14h15min, na Rua Manoel Jovito Cardoso, bairro Recife, neste Município e Comarca de Tubarão, o denunciado LUCAS STAPAZZOL, agindo com consciência e vontade, guardava em um terreno baldio ao lado da residência de seus pais, para fins de comercialização, aproximadamente 63,2g (sessenta e dois gramas e dois centigramas) da substância vulgarmente conhecida como "crack" – tudo conforme auto de exibição e apreensão de evento 1, APF 1, fl. 13 e laudo de constatação preliminar de drogas de evento 1, APF 9, fls. 14 e 15. 



    Insta esclarecer que na ocasião em que a policia militar tentou realizar a abordagem do denunciado, este retirou de sua boca dois pacotes contendo as substâncias acima mencionadas e empreendeu fuga, vindo a dispensar tais substâncias no canto de um terreno durante sua fuga. 



    Tem-se que o entorpecente "crack" possui em sua composição a substância cocaína, a qual é capaz de causar dependência física e/ou psíquica, cujo uso e comercialização é proibido em todo o território nacional, a teor da Portaria n. 344, de 12/5/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 



    Assim agindo, LUCAS STAPAZZOL praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual o Ministério Público requer seja ele notificado, nos termos do artigo 55 da lei acima referida, para apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, e o posterior recebimento da denúncia, com a designação da audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se nos demais atos processuais, inclusive com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, até o final julgamento, com a condenação nas sanções penais correspondentes” (fls. 29-30, e-doc. 2).



    4. Em 24.4.2023, o Juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tubarão negou o pedido de revogação da prisão preventiva (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    5. Em 16.5.2023, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu do Habeas Corpus n. 5027024-69.2023.8.24.0000 e denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 



    I - A DECISÃO QUE DECRETOU A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DO PACIENTE SE ENCONTRA AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA LEGÍTIMA, LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DEPREENDIDOS DOS AUTOS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, OS QUAIS REVELARAM A NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, HAJA VISTA A GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    II - NA HIPÓTESE, O RISCO À SOCIEDADE FOI CORRETAMENTE DEPREENDIDO DA GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE QUE, EM TESE, QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES SABIDAMENTE DE GRANDE NOCIVIDADE (60GR DE CRACK). ADEMAIS, O PACIENTE JÁ RESPONDE A PELO MENOS QUATRO AÇÕES PENAIS EM CURSO, PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, O QUE INDICA NÃO SE TRATAR DE UM FATO ISOLADO, HAVENDO EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA SE FAZ NECESSÁRIA A PRISÃO CAUTELAR, TAMBÉM, PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE DOS QUATRO PROCESSOS EM CURSO CONTRA O PACIENTE, PELO MENOS TRÊS ESTÃO SUSPENSOS POR FORÇA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM VISTA DA DIFICULDADE EM LOCALIZÁ-LO PARA QUE RESPONDA ÀS ACUSAÇÕES QUE LHE SÃO IMPUTADAS. 



    III - PARA FINS DE FORMAÇÃO DO JUÍZO CAUTELAR RELATIVO AOS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA, É EVIDENTE A DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL DA CULPA, HAJA VISTA A PREVISÃO LEGAL CLARA ACERCA DA NECESSIDADE DE SE VERIFICAR A "PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA", DEVENDO ESTE ÚLTIMO SER ENTENDIDO COMO INDICAÇÃO, COMEÇO DE PROVA OU PROVA INCOMPLETA. EVIDENTE, PORTANTO, A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUANDO O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR SE ENCONTRA BEM FUNDAMENTADO À LUZ DO QUE ESTABELECE O ART. 312 DO CPP. 



    IV - O EXAME DO HISTÓRICO CRIMINAL DO INDIVÍDUO, PARA A VERIFICAÇÃO DE RISCO SOCIAL, NÃO SE SUBMETE AOS RIGORES DA DOSIMETRIA DA PENA, SENDO DISPENSÁVEL O TRÂNSITO EM JULGADO E POSSÍVEL A CONSIDERAÇÃO DE REGISTROS INFRACIONAIS, INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS EM ANDAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. 



    V - A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS, TAIS COMO PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA, NÃO TEM O CONDÃO DE GARANTIR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, COMO NO CASO. 



    VI - DEMONSTRADA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS, COM EXPRESSA MENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, A NECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A APLICAÇÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, ELENCADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (AGRG NO HC 702.342/CE, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 14/12/2021, DJE 17/12/2021)” (fls. 78-79, e-doc. 14).



    6. Contra o acórdão pelo qual mantida a prisão preventiva, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 825.341/SC, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 23.5.2023.



     



    7. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva.



    Aponta que “a quantidade de droga apreendida, apesar de não poder ser considerada inexpressiva (60 gramas de crack), por si só, não denota periculosidade exacerbada do paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “pouco importa ser o paciente conhecido ou não no meio policial, vez que, segundo o artigo 312, do CPP, a custódia preventiva somente poderá ser decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal” e afirma que “é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é suficiente para justificar a busca pessoal de uma pessoa, apenas, por ser conhecido por agentes de segurança” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “A alegação de que o paciente se dedica às atividades ilícitas por responder a outros processos criminais, por si só, não constituiu fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva, quando considerados os elementos concretos dos autos.” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que “não existem elementos que comprovem a evasão do distrito do culpa com a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tendo a decisão de primeiro grau demonstrado, apenas, que o paciente não foi encontrado para ser citado” e acrescenta que “Não se pode deduzir que, somente pela frustração da citação editalícia, no processo penal, o acusado estaria evadido” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer a superação da Súmula 691, do STF, e a consequente concessão liminar, a fim de sanar a constrição de liberdade a que vem sofrendo o paciente, determinando a sua imediata revogação. 



    A oitiva da Procuradoria-Geral da República na condição de custos legis. 



    Sejam dispensadas as informações a serem solicitadas à autoridade coatora, vez que se trata de processo eletrônico. 



    Ao final, requer seja concedida a ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis do paciente, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida, ou, em caso de indeferimento, seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a liminar no Habeas Corpus n. 825.341/SC. O objeto do Habeas Corpus n. 825.341 é a denegação da ordem, pela Terceira Câmara de Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Habeas Corpus n. 5027024-69.2023.8.24.0000.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, fundamentado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas. Tem-se na decisão:



    “Com efeito, no caso em exame há indicativo concreto de periculosidade do flagrado, desvelada pela significativa quantidade de entorpecente apreendida em poder dele, isto é, mais 60 gramas de crack, potencializando o alcance de número expressivo de usuários. 



    Some-se a tanto, ainda, os informes prestados pelos policiais, dando conta de que o flagrado é conhecido pelo envolvimento com a mercancia de drogas. 



    Importante salientar que a oferta e recebimento de denúncia nos autos de n.º 50010275120218240163, na Comarca de Capivari de Baixo, por crime de tráfico, confere verossimilhança ainda maior à alegação dos milicianos de que o flagrado se dedica às atividades ilícitas. 



    De mais a mais, não se pode ignorar os indicativos de que o(a) flagrado(a) costuma se homiziar para furtar-se à aplicação da lei penal, tanto que 1183320188240282, 50003295220208240075 e 53315920188240075 estão suspensos por força do artigo 366 do CPP, justamente porque o(a) flagrado não foi encontrado para citação. 



    Logo, a manutenção da segregação cautelar do(a) flagrado(a) se faz necessária não somente para assegurar a aplicação da lei penal, como também para a garantia da ordem pública, evitando que em liberdade encontre os mesmos estímulos para continuar na senda criminosa.” (fl. 161, e-doc. 2).



    Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tubarão assentou:



    “não há qualquer alteração na situação fática dos autos que justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão acostada no processo 5005337-05.2023.8.24.0075/SC, evento 13, TERMOAUD1.



    Encontram-se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a manutenção da prisão na hipótese, fazendo-se necessária a medida de extrema ratio, sobretudo para o resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado.



    A quantidade substancial de entorpecente apreendida em poder do acusado, totalizando pouco mais de 60 gramas de crack, divididas em 10 pacotes, somada à sua natureza sabidamente nociva da mencionada substância, são circunstâncias que, sob minha ótica, extrapolam à gravidade abstrata, trazendo, à forma concreta do delito, reprobabilidade exasperada, vulnerando sobremaneira a ordem pública, especialmente considerando o número expressivo de possíveis usuários que seriam afetados pelas consequências nefastas do consumo do entorpecente apreendido. 



    Agrega-se a isso, o fato de que os militares responsáveis pela prisão foram categóricos ao afirmar, perante a Autoridade Policial, o envolvimento pretérito do acusado com a criminalidade, ressaltando sua participação na mercancia de drogas.



    No ponto, cumpre destacar que, ainda que não registre condenação criminal pretérita, o acusado conta com processo criminal em andamento, inclusive pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas na Comarca de Capivari de Baixo, autuado no com o número 50010275120218240163, além de processo em trâmite neste Juízo, autuado com o número 50003295220208240075, pela prática do crime de receptação, o qual se encontrava suspenso por força do art. 366 do Código de Processo Penal, diante da não localização do acusado para citação pessoal.



    Ademais, o acusado registra ainda outros dois feitos em andamento, autuados com os números 00001183320188240282 e 00053315920188240075, pela prática, respectivamente, dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico ilícito de entorpecentes, ambos suspensos por força do art. 366 do Código de Processo Penal, em vista da dificuldade em localizá-lo para que responda às acusações que lhe são imputadas. 



    Os registros criminais, sobretudo de processos suspensos, conforme acima elencado, já reforçam a necessidade de manutenção da custódia cautelar na hipótese, seja para a garantia da instrução processual, seja para a aplicação da lei penal, porquanto denotam que o acusado costuma furtar-se à responsabilização por seus atos. 



    De mais a mais, em que pese não se olvide que o acusado é primário, importa salientar que a compreensão solidificada pelas Cortes é no sentido de que a ostentação de ações penais em curso se presta à justificar a manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que constitui circunstância apta a demonstrar a contumácia delitiva e, via de consequência, a periculosidade do agente.1



    Outrossim, vale ressaltar que bons predicados e características subjetivas do acusado, como as aventadas pela defesa ao relatar a existência de endereço fixo, labor lícito e participação em curso profissionalizante, não obstam a manutenção da prisão cautelar, sendo insuficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da constrição da liberdade no caso concreto, especialmente porquanto presentes os requisitos legais que a autorizam.2



    Quanto à alegação de que possui filho menor que depende de seus cuidados, ainda que comprovada a filiação (evento 4, CERTNASC2), tal circunstância, per se, não justifica, automaticamente, a revogação da segregação cautelar, especialmente considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhuma comprovação acerca da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados do infante, não havendo nos autos notícia de que o menor esteja desemparado, em situação de vulnerabilidade social própria e bastante a justificar a soltura ou mesmo a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar.



    Sendo assim, por todo o acima exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Lucas Stapazzol” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 5027024-69.2023.8.24.0000, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou:



    “As decisões que determinaram a segregação cautelar do paciente apresentam fundamentação jurídica legítima, lastreadas em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração delitiva. 



    Há prova da existência do crime, além de indícios suficientes de autoria por parte do paciente, tendo em conta os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial, conforme se verifica de forma sintética no boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação e declarações dos policiais, constantes dos autos do inquérito policial. Evidente, portanto, a presença do fumus commissi delicti com relação ao paciente.



    (...)



    No que tange ao periculum libertatis, entendo que a manutenção da segregação se faz efetivamente necessária para a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta imputada ao paciente que, em tese, que foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de entorpecentes sabidamente de grande nocividade (60gr de crack). 



    Ademais, o paciente já responde a pelo menos 4 ações penais em curso pelos delitos de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido o que indica não se tratar de um fato isolado, havendo efetivo risco de reiteração delitiva 



    Se faz necessária a prisão cautelar, também, para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente dos 4 processos em curso contra o paciente, pelo menos 3 estão suspensos por força do art. 366 do Código de Processo Penal, em vista da dificuldade em localizá-lo para que responda às acusações que lhe são imputadas” (fl. 271, e-doc. 2)



    Ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 825.341/SC, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, consignou:



    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva: "acusado conta com processo em andamento inclusive pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas na Comarca de Capivari de Baixo, autuado no com o número 50010275120218240163, além de processo em trâmite neste Juízo, autuado com o número 50003295220208240075, pela prática do crime de receptação, o qual se encontrava suspenso por força do art. 366 do Código de Processo Penal, diante da não localização do acusado para citação pessoal. Ademais, o acusado registra ainda outros dois feitos em andamento, autuados com os números 00001183320188240282 e 00053315920188240075, pela prática, respectivamente, dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico ilícito de entorpecentes, ambos suspensos por força do art. 366 do Código de Processo Penal, em vista da dificuldade em localizá-lo para que responda às acusações que lhe são imputadas" - fl. 77). 



    Nesse sentido a jurisprudência desse eg. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 111.090/BA, Quinta turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019-grifei.) 



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano , a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar” (fl. 280, e-doc. 2).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (em especial pelas ações penais em andamento), e o tipo e a forma de condicionamento da droga (cerca de 63g de crack retirados da boca pelo próprio paciente e jogados num terreno baldio) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora